Tribunal: TJSP
Processo: 0019196-25.2010.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0019196-25.2010.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes MARCIA REGINA DOS SANTOS MACHADO e ENIO PAULO
MACHADO, é embargada MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0019196-25.2010.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 2/3
Embargos de declaração n.o 0.019.196-25.2010.8.26.0577/50.000
Embargante: ENIO PAULO MACHADO E OUTRA
Embargado:
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto n.o 46.656
Embargos
declaratórios.
Ausência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência
dos pressupostos da espécie recursal. Embargos
rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 249/253, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela parte embargante, que alega a ocorrência de omissão e contradição, pois o
juízo a quo não se manifestou expressamente sobre a justiça gratuita. Informa
que não houve abertura de prazo para comprovação da hipossuficiência.
Afirma que não tem condições de arcar com as custas processuais.
2. Os embargos são tempestivos e merecem ser rejeitados.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a
oposição dos embargos de declaração quando a decisão contiver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso, os motivos que ensejaram o desacolhimento da
gratuidade judiciária foram exprimidos no v. acórdão, estando ausentes os
requisitos que autorizam a oposição dos embargos, mormente porque a
declaração de pobreza apresenta presunção relativa, competindo àquele que
pleiteia o benefício colacionar documentos comprovando a hipossuficiência.
Em verdade, nota-se que a parte embargante não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0019196-25.2010.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 3/3
conformou com o v. acórdão e tenta rediscutir a matéria, o que não é
admissível na via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, cumpre assinalar que a renovação desta espécie
recursal sem a existência das causas que ensejam sua oposição poderá implicar
na fixação das sanções previstas no Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R/F299